Tribunal: TJBA
Processo: 8017965-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017965-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: I. C. C. R. e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão que, em sede de agravo, considerou ilegal reajuste de mensalidades escolares diante da inconsistência da planilha de custos apresentada pela instituição de ensino.

2. A embargante alega omissões no julgado, sustentando que a planilha de custos não serviria para aferir o valor da mensalidade, mas apenas sua variação percentual, bem como que o reajuste aplicado teria sido inferior à variação de custos apurada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da função da planilha de custos e da razoabilidade do percentual de reajuste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

5. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que esse recurso não pode ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão embargada, tampouco inovar o conteúdo do julgado (“Não pode se pedir correção, alteração ou mudança alguma... e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido”, PIMENTA BUENO apud SÉRGIO BERMUDES).

6. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos de prova, especialmente a planilha de custos, cuja inconsistência foi devidamente destacada, o que comprometeu sua credibilidade como instrumento comprobatório.

7. A rejeição implícita da tese de que a planilha serviria apenas para demonstrar variação percentual decorreu da constatação de que os dados constantes do documento não refletiam a realidade dos custos da instituição.

8. A limitação do reajuste ao índice inflacionário foi fundamentada na jurisprudência consolidada e nos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

9. A alegação de que o reajuste aplicado foi inferior à variação de custos torna-se irrelevante diante da idoneidade comprometida do documento que fundamentaria tal alegação.

10. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, sendo inaplicável a tese de prequestionamento explícito na ausência de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “A simples discordância quanto à fundamentação adotada no acórdão não configura omissão, tampouco autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, cuja função é apenas integrativa ou esclarecedora”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017965-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
I. C. C. R. e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Julho de 2025.